Tribunal: STF
Processo: RHC 267971
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.003.936, in verbis:

“Direito Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Livramento Condicional. Requisitos Subjetivos. Alta Periculosidade. Recurso Desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a negativa de livramento condicional ao agravante, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo. 
2. O agravante sustenta ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional, conforme o art. 83, I e III, do Código Penal e o art. 131 da Lei de Execução Penal, e argumenta que a negativa se baseou em elementos extra legem, como gravidade concreta dos crimes, custódia no Sistema Penitenciário Federal por alta periculosidade e exigência de progressão de regime. 
3. As instâncias ordinárias fundamentaram a negativa no histórico de alta periculosidade do agravante, sua liderança em organização criminosa e ausência de elementos concretos que evidenciem sua ressocialização. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o livramento condicional pode ser negado com base na alta periculosidade do apenado e na ausência de elementos concretos que evidenciem sua ressocialização; e (ii) verificar se a exigência de progressão de regime como condição para o livramento condicional viola o princípio da legalidade. 
III. Razões de decidir 
5. O requisito subjetivo para o livramento condicional, previsto no art. 83, III, do Código Penal, demanda juízo valorativo do magistrado, amparado nas particularidades do caso concreto, incluindo histórico de alta periculosidade e ausência de elementos que evidenciem aptidão para reintegração social. 
6. A gravidade concreta dos crimes, aliada à liderança do agravante em organização criminosa e sua custódia no Sistema Penitenciário Federal, justifica a negativa do benefício, não se tratando de mera invocação abstrata da tipicidade penal. 
7. Embora a progressão de regime não seja requisito legal autônomo para o livramento condicional, sua ausência reforça o juízo de falta de condições pessoais para reinserção social imediata, diante da permanência dos motivos que justificaram a inclusão do agravante no sistema penitenciário federal. 
8. A análise dos requisitos subjetivos para concessão do benefício exige incursão no acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para o livramento condicional demanda juízo valorativo do magistrado, amparado nas particularidades do caso concreto, incluindo histórico de alta periculosidade e ausência de elementos que evidenciem aptidão para reintegração social. 2. A gravidade concreta dos crimes, aliada à liderança em organização criminosa e custódia no Sistema Penitenciário Federal, pode justificar a negativa do benefício, desde que fundamentada em elementos concretos. 3. A ausência de progressão de regime, embora não seja requisito legal autônomo, pode reforçar o juízo de falta de condições pessoais para reinserção social imediata.”

 Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal, a defesa pleiteou o benefício do livramento condicional, porém foi indeferido pelo Juízo da Execução.
Em sede de agravo e execução dirigido ao Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do benefício do livramento condicional. 
Afirma que demonstrou “o preenchimento integral dos requisitos legais previstos no artigo 83 do Código Penal e no artigo 131 da Lei de Execução Penal”. Arrazoa que, “no tocante ao requisito objetivo, restou comprovado que o Recorrente atingiu a fração de pena exigida em 18 de março de 2023, circunstância reconhecida tanto pelo Juízo da Execução quanto pelas instâncias recursais”. Argumenta, “quanto ao requisito subjetivo, [que] foram demonstrados elementos inequívocos de ressocialização: bom comportamento carcerário atestado pela direção da Penitenciária Federal, ausência de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos doze meses, remição de 697 dias de pena por trabalho e estudo (evidenciando comprometimento com atividades laborativas e educacionais), apresentação de proposta formal de emprego como auxiliar de serviços gerais com salário e jornada definidos, e comprovação de apoio familiar efetivo com moradia assegurada”. Alega que “os fundamentos adotados pelo v. acórdão recorrido padecem de vícios constitucionais insanáveis, criando requisitos extra legem para a concessão do livramento condicional e violando os princípios da legalidade estrita, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer a Defesa: 
1 Recebimento e regular processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, eis que tempestivo e cabível, nos termos do artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal; 
2 A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; 
3 No mérito, o provimento do recurso para reformar o v. acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de habeas corpus para determinar a imediata concessão do livramento condicional ao Recorrente, com a imposição das condições legais cabíveis, ante o preenchimento inequívoco dos requisitos do artigo 83 do Código Penal e do artigo 131 da Lei de Execução Penal; 
4 Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer seja determinado o retorno dos autos ao Juízo da Execução Penal para nova análise do pedido de livramento condicional, afastando-se os fundamentos extra legem utilizados para a negativa (custódia no SPF como impedimento autônomo, exigência velada de progressão de regime, aplicação indevida do parágrafo único do art. 83 do CP e presunção de periculosidade baseada em fatos pretéritos), observando-se os parâmetros constitucionais da legalidade estrita e da individualização da pena;
5 A concessão de ordem de ofício, caso essa Suprema Corte verifique, desde logo, a configuração de flagrante constrangimento ilegal, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, independentemente do regular processamento do recurso.” 

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O requisito subjetivo para o livramento condicional, previsto no art. 83, III, do Código Penal, demanda juízo valorativo do magistrado, amparado nas particularidades do caso concreto, incluindo histórico de alta periculosidade e ausência de elementos que evidenciem aptidão para reintegração social. 
Na espécie, conforme apontado na decisão ora agravada, as instâncias ordinárias indeferiram o benefício do livramento condicional diante do histórico de alta periculosidade do agravante, bem como das informações de que comandava ataques a prédios públicos e a agentes de segurança, o que evidencia fundadas razões para negar a benesse, não se tratando de mera invocação abstrata da tipicidade penal.
De outro norte, imperioso destacar que a exigência de progressão prévia de regime, embora não constitua requisito legal autônomo, reforça o juízo de ausência de condições pessoais para a reinserção social imediata, diante da permanência dos motivos que justificaram sua inclusão no sistema penitenciário federal. 
Outrossim, afastar as conclusões adotadas pelas instâncias originárias quanto ao cumprimento do requisito subjetivo para aquisição concessão da benesse enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...]”

Na espécie, conforme mencionado pela Corte Superior, “o requisito subjetivo para o livramento condicional, previsto no art. 83, III, do Código Penal, demanda juízo valorativo do magistrado, amparado nas particularidades do caso concreto, incluindo histórico de alta periculosidade e ausência de elementos que evidenciem aptidão para reintegração social”. E, no caso, “as instâncias ordinárias indeferiram o benefício do livramento condicional diante do histórico de alta periculosidade do [recorrente], bem como das informações de que comandava ataques a prédios públicos e a agentes de segurança, o que evidencia fundadas razões para negar a benesse, não se tratando de mera invocação abstrata da tipicidade penal”, sendo certo que “afastar as conclusões adotadas pelas instâncias originárias quanto ao cumprimento do requisito subjetivo para aquisição concessão da benesse enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus”. 
Com efeito, no que tange ao livramento condicional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR,  Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente